Tribunal: TJSP
Processo: 2231879-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TRÂNSITO EM JULGADO. Da prolação de sentença extra petita caberá, em regra, recurso de apelação (art. 1.009 do CPC), buscando-se a anulação total ou parcial – capítulo de sentença – da decisão proferida e remessa dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão. Caso a sentença já tenha

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TRÂNSITO EM JULGADO. Da prolação de sentença extra petita caberá, em regra, recurso de apelação (art. 1.009 do CPC), buscando-se a anulação total ou parcial – capítulo de sentença – da decisão proferida e remessa dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão. Caso a sentença já tenha transitada em julgado, como aqui ocorre, poderá a parte interessada, no prazo de 2 (dois) anos, ajuizar ação rescisória, com fundamento na violação do artigo 492 do Código de Processo Civil (art. 966, V, do CPC).
Recurso desprovido.